Tribunal: TCU
Processo: 018.497/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 92025, modalidade Pregão e Uasg 389465 (Objeto: Contratação de sociedade de advogados para realizar serviços de assessoria jurídica trabalhista, para atender as necessidades do Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul (CREME-RS).)

Inteiro teor:
Acórdão 7571/2025-TCU-Primeira Câmara Considerando tratar-se de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 90009/2025, sob a responsabilidade do Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul (CREMERS), com valor estimado de R$ 196.976,40, cujo objeto é a contratação de sociedade de advogados para realizar serviços de assessoria jurídica trabalhista; Considerando que a representação atende aos requisitos de admissibilidade aplicáveis; Considerando que a representante alega: suposta aceitação irregular de proposta com valor anual de R$ 28.200,00, o que representa um desconto de 86% em relação ao valor estimado, sem as cautelas e diligências necessárias para comprovar a exequibilidade do valor ofertado; desclassificação de outras propostas sem que fosse oportunizado o contraditório; e possível favorecimento da atual contratada no certame; Considerando a inexistência de risco, materialidade e relevância que justifiquem a atuação desta Casa, conforme exame sumário empreendido pela secretaria instrutora (peça 18), nos termos do disposto no art. 106, § 3o, inciso I, da Resolução-TCU 259/2014; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, nos arts. 143, incisos III e V, 235 e 237, inciso VII e parágrafo único, todos do Regimento Interno do TCU e no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em conhecer a representação para, após exame sumário, considerar não atendidos os requisitos de risco, relevância e materialidade que ensejam a atuação deste Tribunal; encaminhar cópia desta deliberação e da instrução (peça 18) ao representante; e arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 018.497/2025-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade Jurisdicionada: Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul (CREMERS). 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Marlon Eduardo Libman Luft (15138/OAB-MS) e Joao Paulo Zampieri Salomão (16820/OAB-MS), representando Zampieri & Luft Advogados Associados Ss. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.